Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710787-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., PDCA S.A., CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ERICA DOS SANTOS SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com danos morais no 0709004-73.2022.8.07.0003, em que contende com PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., PDCA S.A. e CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar, inaudita altera pars, formulado pela autora no sentido de que seja determinado às requeridas que realizem o pagamento dos valores bloqueados, R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), por meio de depósito judicial, com correção monetária e juros, contados desde a data do efetivo bloqueio, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) - ID 120943817: “Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a empresa ré vem retendo indevidamente valores que lhes pertence. Aduz que ela e seu marido fizeram alguma operações, tendo vendido alguns equipamentos, cujos valores não foram creditados. Infere que as rés comunicaram que foram identificadas irregularidades em seu cadastro, contrárias as normas estabelecidas, e, em razão disso, no dia 15/03/2022 procederam descredenciamento da demandante. Pede liminarmente o pagamento imediato de R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconhece a própria autora, ainda está pendente uma análise interna das empresas rés para verificarem a regularidade das operações e apurarem qual a inconsistência encontrada. Ademais, sobreleva notar que o pedido da autora possui nítido caráter satisfativo, o que encontra óbice no art. 300, parágrafo terceiro, do CPC. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se.” Em seu recurso, a agravante pede a concessão da tutela de provisória de urgência ordenando que as agravadas providenciem o imediato desbloqueio dos valores que somam R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais). Assevera que ingressou com a demanda cognitiva alegando em suma que, apesar de exercer labor fixo em empresa privada, em suas horas de descanso revende cosméticos das empresas Boticário e Eudora, visando incrementar a renda mensal. Esclarece que seu companheiro, compra maquinários de panificação e refrigeração em estado de sucata, os reforma e os revendem. No intento de viabilizar uma maior flexibilidade e praticidade para seus clientes, adquiriu uma máquina de cartão, das empresas agravadas. Cumpre ressaltar, que o companheiro da agravante não possui máquina de cartão de crédito e, em razão disso, efetuou a venda dos maquinários pela máquina de cartão da agravante, possibilitando ao comprador o parcelamento do valor. Para melhor compreensão, nos dias 12 e 13 de março deste ano, o companheiro da agravante efetuou a venda de uma Assadeira 50kg- Perfecta Curitiba, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 1 modeladora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e 1 Cilindro Perfecta no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o montante de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e, no intuito de facilitar a viabilizar a venda dos equipamentos, parcelou o quantum total em 12 (doze) parcelas. Apesar de tratar-se de recebimento lícito, as agravadas procederam com o bloqueio dos valores, não só da venda dos maquinários, mas também da venda dos cosméticos, no valor total de R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos). Não obstante ao bloqueio do valor informado, as agravadas procederam com o descredenciamento da recorrente além de que, solicitaram o absurdo prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e liberação do quantum bloqueado sem ao menos informar qual irregularidade havia sido constatada. Afirma que o bloqueio tem acarretado o endividamento da Agravante e de seu companheiro que estão impedidos de adquirir novos produtos e equipamentos para revenda, já que todo o capital que possuem foi retido pelas agravadas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que goza a recorrente, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com danos morais, em que a autora esclarece que é empregada de empresa privada e nas horas de descanso revende cosméticos das empresas Boticário e Eudora, visando incrementar a renda. Já seu companheiro, compra maquinários de panificação e refrigeração em estado de sucata, os reforma e os revendem. Afirma que utiliza a máquina de cartão de crédito fornecida pela agravada, que bloqueou os valores recebidos pela agravante (R$18.636,93) e teve a suspensão da sua conta, na plataforma de vendas mercadolivre.com.br, bem como a retenção arbitrária de valores, de forma indevida. Pede que seja concedida liminarmente, de forma antecipada e inaudita altera pars, a tutela de urgência para que seja determinado às requeridas que realizem o pagamento dos valores bloqueados, R$18.636,93 (dezoito mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), por meio de depósito judicial, com a devida correção monetária e juros, contados desde a data do efetivo bloqueio, sob pena de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pugna também pelo pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária. No caso dos autos, a agravante figura como usuário final dos serviços prestados pelo mercado livre, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Note-se que a recorrente utilizou dos serviços fornecidos pelas agravadas para a venda de produtos e, ainda que tenha movimentado uma grande quantia ao longo do tempo, isto não modifica a natureza da relação jurídica entre os réus. Constam nos autos, a comprovação de que a autora adquiriu produtos Eudora para revenda (ID 120876995) e notas fiscais das vendas de equipamentos de panificação (ID 120874591). Por outro lado, consta nos autos que a retenção dos valores pelas agravadas se deu de forma preventiva, de forma que a investigar se ocorreu alguma fraude nas operações. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, os valores sejam liberados, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar pleiteado pela agravante, neste instante processual, devendo se aguardar a manifestação das agravadas a respeito do tema. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator